Tribunal: STF
Processo: HC 70688
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
CONTINENCIA  -  CONEXAO  -  SEPARAÇÃO  DE  PROCESSOS  -
CONVENIENCIA  DITADA  PELA  CELERIDADE.   A  separação  de  processos
reunidos  pela continencia  ou conexao,  tendo em  vista o  numero de
denunciados  e a circunstancia de estar preso um deles e, portanto, a
celeridade,  não implica  modificação da  competência. Observa-se, no
particular, o princípio da "perpectuatio iurisdicionis", permanecendo
as ações penais no mesmo Órgão julgador.